Tribunal: STF
Processo: SE 4509
Classe: SE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-06
Data de publicação: 1992-08-06

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA - HOMOLOGAÇÃO - DISSOLUÇÃO MATRIMONIAL
- AUSÊNCIA DE MENÇÃO A BENS E DA RESPECTIVA PARTILHA - ALEGAÇÃO DE
VIAGEM AO ESTRANGEIRO COM O FIM DE ALCANCAR O DIVÓRCIO. MOSTRA-SE
INSUBSISTENTE MERA ALEGAÇÃO DE A SENTENÇA HAVER SIDO ALCANCADA
MEDIANTE BURLA A LEGISLAÇÃO PATRIA. A PAR DE SER DISCUTIVEL ENCERRAR
O ARTIGO 31 DA LEI N. 6.515/77 PRINCÍPIO DE ORDEM PÚBLICA, A
INTERPRETAÇÃO DA NORMA NELE INSERTA AFASTA A PERTINENCIA DE TAL
DISPOSITIVO QUANDO O CASO NÃO E DE DIVÓRCIO-CONVERSAO, MAS DE
DIVÓRCIO DIRETO, EM QUE A PARTILHA EXSURGE COMO OBJETO DA EXECUÇÃO. O
SIMPLES FATO DE UM DOS CONJUGES HAVER AJUIZADO NO BRASIL, APÓS A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA ESTRANGEIRA, AÇÃO COM O MESMO OBJETO NÃO
OBSTACULIZA, POR SI SÓ, A HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA ESTRANGEIRA. NO
MOMENTO PROPICIO, O JUÍZO PROCESSANTE DIRA DOS EFEITOS DESTA ÚLTIMA.